Tribunal: TJBA
Processo: 8058154-83.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Seção Criminal

Revisão Criminal:
8058154-83.2025
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Salvador/Ba

Processo de 1° Grau: 0527109-50.2019.8.05.0001

Requerente:
Carlos Henrique Neves
d
e Souza

Advogado: J
oaquim
S
aback D’Oliveira Neto,
OAB/BA
7
0.150

Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia

Procurador de Justiça: Maria Fátima Campos
d
a Cunha

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Carlos Henrique Neves de Souza com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição da condenação imposta nos autos da apelação criminal nº 0527109-50.2019.8.05.0001, em que foi sentenciado a 10
(dez)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão, em regime fechado, e 23
(vinte e três)
dias-multa, pela prática de três roubos majorados, com incidência das causas de aumento do uso de arma de fogo e da continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

Pretende-se demonstrar que a condenação é contrária à evidência dos autos, destacando-se a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, ausência de provas autônomas para corroborar os depoimentos policiais, perda de chance probatória, indevida aplicação das causas de aumento e ausência de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Subsidiariamente, pleiteia-se a desclassificação para receptação ou readequação da pena.

III. Razões de decidir

1.
A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em apelação, salvo quando houver prova nova ou flagrante contrariedade à evidência dos autos.

2.
A alegada nulidade do reconhecimento foi enfrentada e afastada pelo acórdão recorrido, que apontou existência de outros elementos probatórios independentes.

3.
O reconhecimento da autoria também se fundamentou em prisão em flagrante com bens das vítimas e depoimentos consistentes e judicializados.

4.
A ausência de apreensão da arma não impede a aplicação da majorante, conforme entendimento pacificado.

5.
Comprovada a continuidade delitiva pelas circunstâncias dos delitos.

6.
Não demonstrada a menoridade relativa, pois o Requerente possuía mais de 21 anos à época dos fatos.

7.
O pedido de desclassificação para receptação foi devidamente analisado e afastado, com base no conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

8.
Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de fatos e provas. 2. A existência de elementos probatórios suficientes na origem afasta a alegação de contrariedade à evidência dos autos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 621, I; CP, arts. 157, §2º-A, I; 71

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2467664/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº
8058154-83.2025
.8.05.0000
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER a Revisão Criminal, nos termos do voto do relator
.